Tribunal: STF
Processo: ARE 1419464
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 34, p. 2):



    “APELAÇÃO - DIREITO ADMINISTRATIVO - Cobrança pelo uso de faixa de domínio de rodovia concedida à iniciativa privada por concessionária de serviço responsável pelo sistema de transmissão de energia elétrica - Possibilidade - Dicção conjunta dos artigos 11 da Lei nº 8.987/1995 e 11 e 32 da Lei Estadual nº 7.835/1992 - Havendo previsão contratual (no caso de concessão), é legal a cobrança pelo uso da faixa de domínio, a despeito do que dispõem o artigo 151 do Código de Águas e o Decreto nº 84.398/1980 - Compreensão firmada pelo STJ - Na espécie, em regulamentação ao disposto nas leis de regência, a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo (ARTESP) expediu a Portaria nº 18/2010, fixando valores máximos à remuneração pelo uso da faixa de domínio em rodovias concedidas - No âmbito do contrato de concessão celebrado entre as partes, há expressa previsão para a exigência da contraprestação em tela, como receita acessória, pela concessionária-ré, na cláusula décima primeira - Precedente desta Câmara de Direito Público - Sentença de improcedência mantida - Recurso desprovido.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 44, p. 2).



    No recurso extraordinário interposto, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensas aos artigos 21, XII, b; 22, IV; 37, XXI; e 175 da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 40, p. 12-13):



     “Trata a presente lide, de forma resumida, sobre a vigência de norma que assegura às empresas concessionárias de energia elétrica o uso gratuito de faixas de domínio público para neles instalar suas redes de transmissão. Nesse sentido, dispõe o Artigo 2° do Decreto 84.398/80, que "atendidas as exigências legais e regulamentares referentes aos respectivos projetos, as autorizações serão por prazo indeterminado e sem ônus para os concessionários de serviços públicos de energia elétrica. 



    Somente a título ilustrativo, o Artigo 11 da Lei 8.987/95, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos previsto no Artigo 175 da Constituição Federal, dispõe da seguinte maneira: 



    Art. 11. No atendimento às peculiaridades de cada serviço público, poderá o poder concedente prever, em favor da concessionária, no edital de licitação, a possibilidade de outras fontes provenientes de receitas alternativas, complementares, acessórias ou de projetos associados, com ou sem exclusividade, com vistas a favorecer a modicidade das tarifas, observado o disposto no art. 17 desta Lei. 



    Não há, como se nota, relação direta entre a norma que dispõe a modicidade tarifária nas concessões de serviço público e a autorização para ocupação das faixas de domínio sem onerosidade às concessionárias de energia elétrica. Resta claro que a simples possibilidade da Recorrida obter receita alternativa em função de norma específica, por óbvio, não revoga tacitamente norma que prevê a ocupação sem onerosidade de faixas de domínio das rodovias.



    Ademais, analisando o conteúdo disposto no Artigo 11 da lei supramencionada, não é possível concluir pela obrigatoriedade de pagamento pelas concessionárias de energia elétrica. Pelo texto legal é possível admitir EXCLUSIVAMENTE que as concessionárias poderão auferir receitas acessórias ou alternativas.”



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese as Súmulas 279, 454 e 636 do STF (eDOC 50).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    Analisando detidamente a controvérsia dos autos, em face dos recentes precedentes firmados pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, reconheço que a posição que prevalece atualmente é no sentido de não ser possível a cobrança de preço pela utilização de bem público necessário à prestação de serviço público. 



    Trata-se do acórdão relativo à Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.763, julgada em Plenário Virtual em abril de 2021, por meio do qual foram glosados os dispositivos de lei estadual do Rio Grande do Sul que previam a cobrança de retribuição pecuniária das companhias concessionárias de energia elétrica pela utilização de faixa de domínio de rodovias estaduais. Nesse sentido: 



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL N. 12.238/2005 E DECRETO N. 43.787/2005. PREVISÃO DE COBRANÇA DE RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA DE CONCESSIONÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA OCUPAÇÃO DE FAIXAS DE DOMÍNIO E ÁREAS ADJACENTES A RODOVIAS ESTADUAIS. INVASÃO DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO. AL. B DO INC. XII DO ART. 21 E INC. IV DO ART. 22 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA DAR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO E DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DA EXPRESSÃO “DE ENERGIA” DO INC. IV DO ART. 6º E DA TARIFA BÁSICA PREVISTA NO TIPO II DO ITEM 1 DO ANEXO 1 DO DECRETO N. 43.787/2005 DO RIO GRANDE DO SUL.” (ADI 3.763, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 14.5.2021).



    Desse modo, verifico que tanto a instância a quo quanto à instância especial decidiram a questão em desconformidade com o recente precedente firmado pelo Plenário desta Corte (ADI 3.763). 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso, nos termos do art. 932, V, b, do CPC e do art. 21, § 2º, do RISTF para cassar o acórdão proferido e determinar que outro seja proferido conforme posição prevalecente desta Corte.



    Ficam invertidos os ônus da sucumbência.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de março de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente